Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-16.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. RESISTÊNCIA DA RÉ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA RÉ.
1. Diante da sua resistência, a ré deve suportar os honorários de sucumbência, ainda que tenha ocorrido a superveniente perda do objeto da ação.
2. Negou-se provimento ao apelo.